Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010104-77.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VITORIA CRISTINA MONTEIRO AMORIM
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que a parte Autora aduz, em suma, que é correntista do banco Requerido através da agencia 1676, conta corrente 45086-7 e utiliza essa conta para realizar pagamentos de dívidas, contudo no dia 03/12/2024 não conseguiu concretizar uma operação de transferência em razão do encerramento da conta de forma unilateral e sem aviso prévio, razão pela qual almeja indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. I e II, do CDC). Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No caso concreto, impõe-se esclarecer que o encerramento da conta é fato incontroverso nos autos, porquanto confessado pela instituição financeira, argumentando que o encerramento foi realizado por desinteresse comercial. Nesse passo, conforme entendimento jurisprudencial, as instituições bancárias não têm obrigação legal ou contratual de manter a conta de clientes e liberação da concessão de créditos, cabendo a instituição financeira avaliar a pertinência na manutenção da relação comercial com os seus correntistas, na medida em que os bancos não são obrigados a celebrar ou manter contrato de abertura de conta corrente ou de outro serviço, quando a contratação não lhes pareça vantajosa. Com efeito, é plenamente possível o encerramento da conta do consumidor, mas devendo ser comunicado com antecedência de 30dias, conforme norma do Banco Central, providência que a reclamada NÃO comprovou de forma efetiva, por mais que tenha o registro de postagem da carta informativa sobre o encerramento da conta, não tem o retorno de fato que a Autora tenha recebido o comunicado, nem mesmo há indicação para qual endereço foi enviado.Assim, embora o encerramento da conta, por si só, não configure ilegalidade, é fato que a irregularidade reside exclusivamente na forma como o encerramento da conta foi realizada, especificamente pela ausência de comunicação prévia, em descumprimento das normas regulamentares aplicáveis. Embora o simples descumprimento contratual, não gere, por si só, dano moral pretendido, no caso, verifica-se que a autora teve o recebimento de valores negados, bem como devolução de cheques pré-datados, caracterizando falha na prestação do serviço e impõe a condenação por danos morais. Sobre o tema: (...).A apresentação de tela de sistema interno não comprova, e fatura posterior com o aviso da redução do limite já realizada, não comprova o efetivo recebimento da comunicação pelo consumidor, especialmente quando há impugnação específica. 4.A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central estabelece que a redução de limite de crédito deva ser precedida de comunicação com antecedência mínima de trinta dias, o que não foi demonstrado nos autos. 5.A ausência de notificação prévia viola o dever de transparência e caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.(...)(N.U 1056451-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)RECURSO INOMINADO. BANCO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1009707-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).Deste modo, levando-se em consideração a extensão do dano, a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a compensação financeira por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Por fim, o pedido de desbloqueio da conta não merece amparo, já que contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa que autoriza a resilição unilateral, em conformidade com o disposto no artigo 473 do Código Civil e a quanto à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse, resta evidente o desinteresse de manter relação comercial. Ante o exposto, rejeito as preliminares e no mérito, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais ao Reclamante, devendo ser corrigido pelo índice IPCA (art. 389/CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.
4. A instituição financeira possui prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato de conta corrente, nos termos do art. 473 do Código Civil, mas deve observar a exigência de notificação prévia ao consumidor, conforme dispõe a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.
5. A ausência de prévia comunicação viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que os documentos de id. 325896907 e 325896908 são provas insuficientes, conforme mencionado em sentença.
6. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor.
7. O quantum indenizatório deve ser fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, observando a gravidade da conduta, as consequências do ato e a função pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento indevido.
8. Em consonância com parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal, mostra-se adequado o valor da indenização de R$ 2.000,00, suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010104-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA CRISTINA MONTEIRO AMORIM - CPF: 078.113.641-58 (RECORRENTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025